Tribunal: TCU
Processo: 022.555/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades em concorrência conduzida pelo Sistema Fiep (Fiep, Sesi/PR, Senai/PR e IEL/PR), para a contratação dos serviços de facilities (serviços contínuos de limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção predial e manutenção de ar condicionado e purificadores).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi/PR), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai/PR), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Instituto Euvaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL-PR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) contra o Acórdão 1534/2020-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 2776/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, do pedido de reexame interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o subitem 9.5 do Acórdão 1534/2020-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 2776/2020-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer, com fulcro art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 285 e 286 do RI/TCU, do pedido de reexame interposto pelos Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná (Sesi/PR), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Paraná (Senai/PR), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e Instituto Euvaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL/PR) para, no mérito, negarlhe provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.